Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$11.501,96 (onze mil quinhentos e um reais e noventa e seis centavos), a título de indenização por danos materiais decorrentes do acidente de trânsito no qual o juiz de origem entendeu que ela não guardava a distância segura do veículo da frente conduzido pelo autor/recorrido.
3. A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não seria a causadora do acidente. Defende a necessidade de reunir a presente demanda com o processo no 0710281-39.2023.8.07.0020, pois eles seriam conexos. No mérito, alega que a colisão entre os veículos teria ocorrido em razão de um terceiro que haveria atingido a sua traseira primeiramente, fato que estaria sendo discutido no processo no 0710281-39.2023.8.07.0020. Sustenta que os danos materiais não teriam sido comprovados nos autos, visto que não haveria sido anexada nenhuma nota fiscal ou comprovante de pagamento durante a instrução processual.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 51447306/51447308.
6. Da Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Outrossim, a preliminar suscitada confunde-se com o mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
7. Da Reunião dos Processos. A recorrente requer a reunião do presente processo com o de no 0710281-39.2023.8.07.0020, todavia, não há possibilidade de julgamento conjunto dos processos, tendo em vista que ao consultar o sistema informatizado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios constatei que foi homologado o pedido de desistência formulado pela recorrente naqueles autos. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
10. Via de regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
11. No presente caso, a recorrente alega que a culpa do sinistro foi de um terceiro que inicialmente teria batido na traseira do seu veículo, fazendo com que ela colidisse com o veículo do recorrido, ou seja, defende a aplicação da Teoria do Corpo Neutro.
12. Contudo, para a aplicação da referida teoria, a recorrente deveria comprovar que havia freado sem colidir com o veículo do recorrido e após a colisão do terceiro, teria sido lançada para frente de modo a colidir com aquele veículo, ônus do qual não se desincumbiu, já que as provas juntadas aos autos não são suficientes para comprovar o alegado.
13. Sendo assim, não é possível aplicar a teoria do corpo neutro, tampouco elidir a presunção relativa de culpa da condutora que colide na parte traseira de outro veículo, já que não há fundamento capaz de excluir a responsabilidade da recorrente pelo sinistro.
14. Entendo, portanto, que o resumo da dinâmica dos fatos apresentado pelo recorrido é coeso com as fotos anexadas ao processo (ID. 51447269/51447272) e dotado de verossimilhança sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
15. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
16. No caso em exame, observo que durante a instrução processual a recorrente não impugnou a perda patrimonial alegada pelo recorrido. Assim sendo, não cabe a ela, durante a fase recursal impugnar eventual falta de notas fiscais ou orçamentos apresentados, pois sobre tal ponto já se operou a preclusão temporal.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.
18. Custas processuais pela recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.